Tribunal: STF
Processo: RE 1558623
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 27):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO INDÉBITO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. 1. A extinção de execução se dá por sentença nos termos do art. 794 e 795 do CPC e não por mero arquivamento dos autos. 2. Se a exeqüente não foi intimada do valor disponível em precatório complementar e nem do arquivamento, não há inércia atribuída a ela a ensejar aplicação de prescrição. 3. Apelação provida”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 31, 35 e 39).



    A União alega ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    De início, sustenta que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado, mesmo após a oposição dos embargos de declaração.



    No mérito, aduz que a Fazenda não foi a responsável pela ausência de intimação da parte credora para executar o precatório complementar e, portanto, não deveria ter sido condenada ao pagamento dos juros moratórios.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, ainda que se entenda que haja alguma questão remanescente, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Isso porque a questão relativa à responsabilidade pelos juros de mora em razão de a Corte de Origem haver afastado a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação da parte credor,a não prescinde da análise dos fatos de das provas da causa, tampouco da interpretação da legislação civil e processual civil. Desse modo, a ofensa à CF/88, no caso, seria meramente reflexa ou indireta inviabilizando o manejo do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.543.399-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 4/6/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente